Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE EM TESE (ART. 835, XII, CPC). IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXTENSÃO AOS DIREITOS AQUISITIVOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil admite a constrição de direitos aquisitivos oriundos de contrato de alienação fiduciária, por se tratar de posição jurídica patrimonial dotada de valor econômico e suscetível de avaliação.
2. Se o imóvel objeto da alienação fiduciária é destinado à moradia familiar, incide a proteção da Lei no 8.009/90, cuja abrangência alcança os direitos aquisitivos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.910.759/DF; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.955.332/DF).
3. Na hipótese dos autos, demonstrada a destinação do único imóvel à residência permanente da executada e sua família, é inviável a constrição, ainda que limitada aos direitos aquisitivos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.